Tribunal: CARF
Processo: 10380.722003/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722003/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2007.81.0052642-0, que
tramitou na 21a Vara do Juizado Especial Federal de Fortaleza/CE, excluindo-se da base de
cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados,
bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722003/2011-95
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722003/2011-95

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/76):
A notificação de lançamento de fls. 4/13 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 15.575,26, assim
discriminado: R$ 8.148,19 de imposto suplementar, R$ 6.111,14 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 1.315,93 de juros de mora (calculados até 31/01/2011). O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009, sendo
apuradas as seguintes infrações:
1 - à fl. 6, a omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 7.905,44,
pago por Banco Bradesco S.A. ao dependente CPF 016.736.153-84;
2 - à fl. 7, a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal no importe de R$ 25.097,57 (IRRF de R$
752,93);
3 - à fl. 8, a dedução indevida com dependente, correspondente a R$
1.655,88, uma vez que não fora demonstrada tal relação em face de
Emanuella Cacau de Lima;
4 - à fl. 9, a dedução indevida com despesa de instrução, no total de R$
3.407,87, por falta de comprovação;
5 - às fls. 10/11, a dedução indevida de despesas médicas, na monta de R$
4.306,90, por falta de comprovação dos valores declarados como pagos à
Paulista Saúde S.A. (R$ 1.650,00) e à Hapvida Assistência Médica Ltda (R$
2.656,90).
O notificado apresenta a sua impugnação, mediante as peças de fls. 1, 14/15 e 16/27,
acompanhadas, além da notificação de lançamento, dos documentos anexados às fls.
28/58. O impugnante, em síntese, trouxe as aduções adiante:
· ao que tudo indica, a RFB não examinou o termo de atendimento entregue em
21/12/2010, uma vez que no site indicava não haver resposta à intimação dirigida
ao contribuinte, emitida em 20/09/2010;
· no tocante à omissão de rendimentos pagos pelo Bradesco, houve um lapso,
pois, involuntariamente, o contribuinte manteve sua dependente Camilla
Cacau de Lima nesta condição, não se constituindo infração já que inexistente
ato de má-fé, sendo que antes de aplicar alguma sanção a RFB deveria
conceder a oportunidade de retificação da DAA, o que não ocorreu;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722003/2011-95

· os rendimentos recebidos acumuladamente, pagos através da CEF, são
relativos a vários anos, cuja tributação respeitaria à apuração mensal
correspondente, conforme posicionamento adotado pelo STJ sobre o
assunto;
· Emanuella Cacau de Lima, filha do contribuinte, nascida em 08/10/1992, foi
corretamente incluída na DAA como dependente, conforme certidão de
nascimento anexa;
· a documentação juntada à impugnação comprova os gastos com educação,
porquanto se efetuaram despesas perante a Faculdade Integrada do Ceará, de R$
815,58, e o Centro Educacional N. S. de Fátima Ltda, de R$ 2.592,29,
vinculados, respectivamente, às filhas Camilla e Emanuella Cacau de Lima;
· de igual sorte, ocorreram as despesas médicas declaradas, conforme
documentação anexada à impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 30/03/2015 (fls. 81), o contribuinte, em 29/04/2015,
interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 84/106), insurgindo-se basicamente contra
a omissão de rendimentos por ele recebidos acumuladamente, alegando, em apertada síntese, que
a tributação sobre os rendimentos decorrentes do pedido de revisão de seu benefício
previdenciário junto ao INSS, deverá ser feita com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem os rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global recebido no
ano-calendário de 2008. Cita jurisprudência do STJ neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado e parcelamento dos valores remanescentes do saldo do
imposto a pagar.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 107/143.
Em 19/05/2015, peticiona requerendo a suspensão do comunicado de cobrança
recebido, uma vez que pende discussão sobre débito fiscal objeto do presente feito (fls. 148/151).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722003/2011-95

Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
federal - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 25.097,57 com IRRF de R$ 752,98,
constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime
de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 74):
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto a este tema, entende-se que na legislação então vigente não se vislumbra a
compreensão manifesta pelo contribuinte, de que os valores recebidos
acumuladamente deveriam sofrer tributação em face dos meses a que se referiam.
Por outro lado, observa-se nesse contexto, há algum tempo, a discussão acerca de como
tributá-las.
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010, em seu
art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas determinações para a
tributação de rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, só que não se aplicam a rendimentos recebidos em momento prévio a 1o
de janeiro de 2010. Apenas a partir daí, então, faz-se a tributação nos moldes
pretendidos pelo contribuinte, em obediência às normas vigentes.
(...)
A interpretação que se faz do § 1o do art. 144 do CTN orienta para que as normas
tributárias atinentes aos procedimentos têm aplicação imediata, isso se adstringe ao
aspecto formal. Por outro lado, a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente incidia no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, à
luz do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, então vigente, corresponde à questão de
natureza material. Não se verifica qualquer alteração de critério de apuração afeto à
Fiscalização com a inserção do indigitado art. 12-A, mas, sim, proporcionar aos
contribuintes, a partir da vigência desta nova norma, tributação distinta dos valores
recebidos acumuladamente, que não alcança, repise-se, os rendimentos recebidos
anteriormente.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de forma
acumulada, no caso em concreto, alusivos ao ano-calendário 2008, são tributados em
conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual,
independentemente dos períodos de competência a que se refiram.
No concernente à compreensão do tema pelo STJ, mesmo ciente este relator de que a
questão não encontra a paz sugerida pelo interessado, é de se informar que foge deste
julgado administrativo tal análise. A jurisprudência não é firmada como norma
complementar estampada no art. 100 do CTN; logo, a vinculação da atividade, nos
termos do art. 142 do CTN, determina a fiel aplicação da legislação tributária vigente, a
qual não acolhe o pleito passivo.
Destarte, mantém-se a omissão de rendimentos apontada no lançamento, à fl. 7, na
monta de R$ 25.097,57 (IRRF de R$ 752,98)
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722003/2011-95

restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2007.81.0052642-0, que tramitou na
21a Vara do Juizado Especial Federal de Fortaleza/CE, relativas ao período de abril/2002 a
abril/2008 (fls. 117/122).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial transcrita (fls.
117/122), houve a incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados
na demanda trabalhista. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a
relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722003/2011-95

e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2007.81.0052642-0, que tramitou na 21a Vara do Juizado Especial
Federal de Fortaleza/CE, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722003/2011-95

Fl. 159
DF CARF MF
Original